Tribunal: TJSP
Processo: 1045801-52.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE DESCONTOS – Telefonia fixa - DDR – Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que deve ficar restrita aos casos de efetiva relação de consumo – Negócio jurídico que caracteriza insumo para a atividade da autora – Contrato que exigia fidelidade do contratante por prazo mínimo de 36 meses, sob pena de multa – Renovação automática entendida como nova

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE DESCONTOS – Telefonia fixa - DDR – Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que deve ficar restrita aos casos de efetiva relação de consumo – Negócio jurídico que caracteriza insumo para a atividade da autora – Contrato que exigia fidelidade do contratante por prazo mínimo de 36 meses, sob pena de multa – Renovação automática entendida como nova contratação, e consequente nova exigência de prazo mínimo de permanência. Descabimento – Cumprido o prazo mínimo, inviável a incidência de multa proporcional – Interpretação do negócio jurídico de acordo com a boa-fé objetiva – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000575583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045801-52.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado W T B EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045801-52.2019.8.26.0002 -Voto no 2123
2
Apelação Cível no 1045801-52.2019.8.26.0002
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelado: W T B Empreendimentos Imobiliários Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz: Anderson Cortez Mendes
Voto no 2123
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE
DESCONTOS – Telefonia fixa - DDR – Inviável a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que deve
ficar restrita aos casos de efetiva relação de consumo –
Negócio jurídico que caracteriza insumo para a atividade
da autora – Contrato que exigia fidelidade do contratante
por prazo mínimo de 36 meses, sob pena de multa –
Renovação automática entendida como nova contratação, e
consequente nova exigência de prazo mínimo de
permanência. Descabimento – Cumprido o prazo mínimo,
inviável a incidência de multa proporcional – Interpretação
do negócio jurídico de acordo com a boa-fé objetiva –
Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração
dos honorários advocatícios.
Trata-se de sentença (fls. 147/151), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por WTB
Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Telefônica Brasil S.A, julgou
procedente os pedidos autorais para declarar inexigível o débito referente às multas
cobradas com base no contrato celebrado, impondo óbice à negativação do nome da
autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pela sucumbência, o juízo a quo
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor de causa.
Irresignada, recorre a ré (fls. 153/162), aduzindo, em síntese, que foi
celebrada entre as partes serviço de telefonia fixa, na modalidade DDR, em
23.08.2011, pelo prazo de 36 meses, que foi renovado sucessivas vezes, com a
última renovação em 23.08.2017, com prazo de término em 23.08.2020. Sustenta
que, pela rescisão antecipada unilateralmente pela autora, é cabível a aplicação de
multa conforme ocorreu, uma vez que havia prazo de fidelidade com estipulação de
multa para rescisão contratual, motivo pelo que a cobrança é devida. Ademais,
argumenta que inexiste relação de consumo entre as partes, na medida em que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045801-52.2019.8.26.0002 -Voto no 2123
3
parte autora não seria beneficiária dos serviços prestados pela ré.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 163/164).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 167/181).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 197).
É o relatório.
Por proêmio, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes
não possui natureza consumerista, pois o serviço de telefonia prestado integra como
insumo a atividade econômica da autora, cujo objeto social envolve a exploração do
ramo imobiliário, contemplando “compra e venda de imóveis próprios,
incorporação, participação, intermediação na compra e venda de imóveis,
desmembramento e loteamento de terrenos, administração de imóveis e consultoria
de imóveis.” (fl. 17).
Com efeito, segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, aplica-se a teoria finalista aprofundada, de modo que o consumidor é
somente o destinatário final do produto ou serviço, ressalvada a constatação de
vulnerabilidade, a qual inexiste in casu:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sociedade
empresária que não ostenta condição de destinatária final (critério
finalista),
inexistindo,
outrossim,
elementos nos autos
que
possibilitem a análise de sua vulnerabilidade in concreto (finalismo
aprofundado). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não
merece conhecimento a apontada violação aos artigos. 54 e 83 do
Código de Defesa do Consumidor ante a ausência de argumentação
lógico-jurídica hábil a demonstrar de que maneira o acórdão
impugnado teria ofendido a legislação mencionada, fazendo incidir o
óbice da Súmula 284/STF. 3. No tocante à questão da capitalização
de juros o entendimento do Tribunal de origem encontra-se no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045801-52.2019.8.26.0002 -Voto no 2123
4
mesmo sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
fazendo incidir ao caso a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não
provido.” (AgInt no AREsp no 1.027.692/SP, 4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 04-05-2017, DJe 09-05-2017).
Ademais, cumpre asseverar que o Tribunal Superior reconhece que o
conceito de “destinatário final”, do Código de Defesa do Consumidor, alcança a
empresa ou profissional que adquire bens ou serviços e os utiliza em benefício
próprio, “sem transformação ou beneficiamento na cadeia produtiva” (AgRg no
REsp. 508.889/DF; Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; j. 16/05/2006)

destaques nossos.
Pelo que se extrai dos documentos juntados, o contrato de descontos
firmado entre as partes previa concessão de descontos em plano de telefonia fixa, na
modalidade DDR (Discagem Direta a Ramal), já que a autora possuía “volume
considerável de acessos contratados e de tráfego efetuado por esses acessos” (fl.
23), inclusive se comprometendo a manter tráfego mensal mínimo de 8.000 minutos
(fl. 24).
Em outras palavras, a utilização das linhas de discagem constitui
insumo para a exploração do ramo da autora, na medida em que beneficia a cadeia
produtiva, possibilitando maior contato com seus clientes. Por tais razões, a
utilização de telefonia, nos moldes apresentados, deve ser considerada como
fomento para implementar a atividade da autora, o que afasta sua condição de
destinatária final.
Nestes termos já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
"Conforme orientação adotada por esta Corte, a aquisição de bens
ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o
escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não
se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de
consumo intermediária." (STJ - REsp 701.370-PR, Rel. Ministro
JORGE SCARTEZZINI, J 16/08/2005, DJ de 05.09.2005, p. 430).
Tecidas tais considerações, cumpre observar que as partes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045801-52.2019.8.26.0002 -Voto no 2123
5
celebraram, em 23.08.2011, contrato de descontos (fls. 23/28) com prazo
determinado de 36 meses, renováveis por iguais períodos. A autora sustenta que,
após cumprimento regular e integral do contrato, solicitou a portabilidade dos
serviços para a empresa Algar Telecom S.A, em 24.01.2019 e, por conta disso, foi
surpreendida com a aplicação de multa pela ré, nos valores de R$ 8.348,30 e R$
7.715,57 (fls. 2/3)
A ré apresentou contestação (fls. 87/96) alegando que, não obstante o
contrato ter sido por prazo determinado de 36 meses, foi prevista cláusula de
renovação automática (Cláusula Quarta: da vigência - fl. 124)
Assim, considerando que a autora não se manifestou contrariamente à
prorrogação com 30 dias de antecedência do termo final, defende a incidência da
multa prevista no § 1o da cláusula quinta do contrato de descontos.
Há que se observar, a priori, que o prazo máximo de fidelização nas
relações de consumo é de doze meses (art. 57, §1o). De outra forma, no contrato de
prestação de serviços de telefonia firmado por pessoa jurídica, a Resolução no
632/14 da Anatel permite que o prazo de permanência (cláusula de fidelização) seja
estabelecido livremente pelas partes (art. 59):
Art. 57. A prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em
contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de
Prestação do Serviço por um prazo mínimo.
§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze)
meses
Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor Corporativo é de
livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de
contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.
Tal cláusula encontra amparo na jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE
FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045801-52.2019.8.26.0002 -Voto no 2123
6
SUPERIOR. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. 1. É firme a
jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em
contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de
condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios
por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar
às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento
realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento
de aparelhos e outras promoções. 2. Precedentes desta Corte
Superior: AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 05.02.2013; REsp. 1.097.582/MS, Rel.
Min. MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.03.2014; REsp. 1.236.982/MG,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, DJe 08.05.2013 e REsp.
1.337.924/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.10.2012. 3.
As tutelas judiciais de proteção ao consumidor, sem embargo da
essencialidade de sua macrofunção nos mercados mono ou
oligopolísticos, não devem ir ao ponto de exercer impedimentos ou
constrições à vontade jurídica livremente manifestada pelos
indivíduos, como se fossem devolvidos à incapacidade de contratar
ou de cuidar da defesa dos seus próprios interesses; essas tutelas
devem ter atuação eficaz nos casos de abusos caracterizados ou se
uma das partes prevalecer-se de sua posição dominante para impor à
outra quaisquer avenças ou acordos. 4. Recursos Especiais providos
para, considerando legítima a cláusula de fidelização, cassar o
acórdão recorrido, restabelecendo in totum a sentença de 1a. Grau,
que julgou improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MP do
Estado de Minas Gerais.” (STJ REsp. no 1.445.560/MG, 1a Turma,
Rel. Min Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16-06-2014, DJe
18-08-2014).
Com efeito, o contrato de desconto no 85.766/11 (fls. 23/32),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045801-52.2019.8.26.0002 -Voto no 2123
7
celebrado entre as partes, previu em sua cláusula quarta que (fl. 25): “O presente
Contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que
qualquer das partes não se manifeste contrariamente à prorrogação automática
com 30 (trinta) dias de antecedência do termo final deste contrato.”
Do mesmo modo, estava previsto no §1o da cláusula quinta que (fl.
26): “Em qualquer caso de rescisão do contrato por culpa da CONTRATANTE,
caberá à CONTRATANTE restituir à CONTRATADA os descontos recebidos
durante a vigência do contrato ou a cada período de vigência em caso de
prorrogação do contrato, tendo em vista que esses descontos foram calculados
conforme o prazo de vigência definido na Cláusula Quarta.”
Sucede que, tendo a empresa autora solicitado o cancelamento em
24.01.2019, flagrantemente saiu do período de vigência original de 36 meses do
contrato, de modo que este pode ser denunciado sem qualquer imposição de pena.
E nem se argumente que o contrato teria renovações sucessivas “ad
eternum”, pois não constam em seus termos quaisquer palavras que permitam tal
conclusão. Houvesse mesmo essa intenção, deveria constar no contrato, de maneira
inequívoca, que o desconto, bem como sua fidelidade seriam renovados a cada 36
meses de contrato e assim sucessivamente, em caso de não cancelamento ou
manifestação contrária do cliente.
Assim, não se deve entender cada renovação como um novo contrato,
mas somente como mera continuidade do anterior. Portanto, cumpridos os 36 meses
iniciais, a exigência de novo período sob pena de multa redundaria na quase
impossibilidade de se permitir ao contratante a liberdade de descontinuar a relação a
qualquer tempo.
Se a autora cumpriu a avença como estabelecido, não poderia mesmo
ser obrigada a pagar multa. Regularmente notificada da rescisão, imputa-se à ré a
obrigação de descontinuar a relação, não lhe socorrendo nenhum tipo de penalidade
contra a cliente adimplente.
Nestes termos são os precedentes desta Câmara:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel empresarial. 1. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045801-52.2019.8.26.0002 -Voto no 2123
8
aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica restrita aos
casos de efetiva relação de consumo, como destinatário final. 2.
Contrato com vigência de "12+12 meses". Interpretação do negócio
jurídico de acordo com a intenção e boa-fé objetiva (CC, art. 113)
que não permite concluir pela possibilidade de renovação
automática sucessiva (ad eternun). Pedido de cancelamento do SMP
(serviço móvel pessoal) e internet após o prazo da primeira
renovação. Denuncia contratual que, a partir do 24o mês, pode ser
feita a qualquer tempo sem incidência da multa proporcional. 3.
Cobrança dos valores dos equipamentos a maior. Autora que não
infirma o valor exigido, seja pela juntada de provas do valor
combinado, seja pela ausência de demonstração das parcelas
efetivamente pagas. 4. Danos morais. Não ocorrência, no caso,
porque só é cabível o pagamento de indenização por danos
extrapatrimoniais quando o descumprimento contratual ultrapassa o
mero dissabor ou aborrecimento. Ação parcialmente procedente,
mantido o ônus de sucumbência em desfavor da autora. Recurso
provido em parte para esse fim.” (TJSP; Apelação Cível
1037999-48.2016.8.26.0506; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2019; Data de Registro:
12/02/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel empresarial.
Contrato com vigência determinado de 36 meses. Interpretação do
negócio jurídico de acordo com a intenção e boa-fé objetiva (CC, art.
113) que não permite concluir pela possibilidade de renovação
automática sucessiva (ad eternun). Pedido de portabilidade após o
prazo previsto no instrumento. Denuncia contratual que, a partir do
36o mês, pode ser feita a qualquer tempo sem incidência da multa
proporcional. Negativação indevida. Dano moral configurado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045801-52.2019.8.26.0002 -Voto no 2123
9
Indenização fixada em R$ 8.000,00, de acordo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Ação procedente. Recurso
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1013323-96.2019.8.26.0161;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Diadema - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 25/03/2020)
Por tais razões, não poderia a ré exigir quaisquer valores a título de
multa, uma vez que ficou demonstrado o requerimento de cancelamento das linhas
bem depois da superação do prazo de fidelização de 36 meses.
Por fim, cumpre asseverar que tal entendimento é robustecido,
inclusive com decisões antigas deste Tribunal:
“CONTRATO Prestação de serviços Telefonia Contrato que
exigia manutenção dos serviços por prazo mínimo de trinta e seis
meses, sob pena de multa Renovação entendida como contratação
nova
Nova exigência de prazo mínimo de manutenção

Descabimento Cumprido o prazo mínimo, inviável a exigência de
multa
Recurso não provido.” (TJSP
Apelação Cível
9199741-87.2008.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central da Comarca
de São Paulo 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2009;
Data de Registro: 20/03/2009).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Com esteio nos §§2o e 11 do art. 85 do CPC, majoram-se os
honorários devidos para 15% do valor atualizado da causa.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator